Tribunal: STF
Processo: AI 545718
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado:
Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
pretensão ao reexame de fatos e provas: Súmula 279.
3. Agravo
regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada : precedentes.